Tribunal: TJBA
Processo: 8002558-49.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002558-49.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELAYNE CRISTINA CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
LUDMILA DE ALMEIDA CARVALHO, EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR, LUDMILA DE ALMEIDA CARVALHO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE GESTACIONAL. NÃO RENOVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. DIREITOS TRABALHISTAS CELETISTAS NÃO APLICÁVEIS A CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO.

1.
Preliminar:
Rejeita-se a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, com base no princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais apresentaram argumentos suficientes para confrontar os principais pontos da decisão recorrida.

2.
Estabilidade gestacional:
É assegurada à empregada gestante contratada em regime administrativo temporário a estabilidade provisória prevista no art. 10, II, "b", do ADCT, conforme jurisprudência do STF. A não renovação do contrato durante a gravidez viola tal garantia, impondo a condenação ao pagamento dos salários correspondentes ao período de estabilidade.

3.
Indenização por danos morais:
Majora-se a indenização por danos morais de R$ 4.000,00 para R$ 8.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o impacto emocional causado pela ausência de estabilidade gestacional e a vulnerabilidade da autora durante a gestação.

4.
13º salário e férias acrescidas de 1/3:
Esses direitos, de natureza celetista, não se aplicam aos contratos administrativos temporários, regidos por legislação própria, conforme entendimento consolidado do STF e do TST.

Conclusão:
Dá-se parcial provimento à apelação da autora para majorar a indenização por danos morais. Nega-se provimento à apelação do município.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8002558-49.2022.805.0088, oriundos da Comarca de Guanambi, tendo como Apelantes e Apelados
ELAYNE CRISTINA CARVALHO e o MUNICÍPIO DE GUANAMBI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
e
dar parcial provimento à apelação da autora
,
negando provimento à apelação do Município
, nos termos do voto do Relator.